Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700605-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOANA DARC DE SOUZA TELES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. REDUÇÃO E EXTINÇÃO. LEI No 5.008/2012. ÚLTIMA PARCELA. DEVIDA. EFICÁCIA SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. CARGA HORÁRIA. REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi instituída pela Lei no 3.320/2004 que reestruturou a carreira de assistência à saúde. Com o advento da Lei no 5.008, de 26 de dezembro de 2012, restou estabelecido que a referida gratificação seria gradualmente reduzida, culminando com a sua extinção em 1o de setembro de 2015. Em complemento às reduções e à extinção, seriam concedidos aumentos nos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Técnico em Saúde. 2. No caso específico dos autos, a parte autora contesta a não aplicação da lei pelo réu, tendo em vista que não houve a implementação da última parcela a que tem direito. 3. Embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão reconhecida, fixou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 5. Em razão da não implementação da última parcela do reajuste, não houve a extinção da gratificação, não incorrendo o réu em violação ao comando constitucional estabelecido no art. 37, inciso XV, no qual estabelece a impossibilidade de redução dos vencimentos do servidor público. 6. Não evidenciada a diminuição de vencimentos do servidor público distrital em razão reestruturação da carreira promovida por lei, não há que se falar em desigualdade ou afronta da isonomia para as diferentes jornadas. 7. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença reformada. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, ao não realizar a equiparação salarial em proporção à hora trabalhada dos servidores da mesma área, violando assim, o princípio da legalidade estrita. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. Em contrarrazões, o recorrido requer a suspensão do feito, ante a determinação pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, no que diz respeito ao pleito de suspensão do presente feito formulado pelo ente federado, o acórdão assentou que “(...) Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal julgou em 29/11/2019 o Recurso Especial 905.357/RR (Tema 864), com reconhecimento de repercussão geral em demandas que apresentem controvérsia relativa à existência de direito subjetivo dos servidores públicos a reajuste remuneratório sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual. Na apreciação do tema, o pretório excelso fixou a seguinte tese: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, embora haja previsão legislativa concedendo o reajuste pretendido pela parte, a ausência de dotação orçamentária específica impossibilita a eficácia momentânea da lei que, em momento oportuno, deverá ser cumprida mediante a constituição de dotação específica para contemplar o mencionado reajuste.” (ID 15688243 - Pág. 8). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030